Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o.”

2. Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial, mesmo que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento), para pagamento de dívida civil, ante a regra legal que assegura a sua impenhorabilidade absoluta.

3. Recurso improvido.